Tribunal: TJDFT
Processo: 0702063-09.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL, FAMÍLIA E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO DOS GENITORES. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL. NEGLIGÊNCIA E VIOLAÇÃO DE DIREITOS DOS MENORES DE AMBOS OS GENITORES. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ESGOTAMENTO DAS POSSIBILIDADES DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSOS IMPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações dos genitores interpostas contra sentença proferida em ação de destituição do poder familiar, a qual julgou procedente o pedido formulado pelo Ministério Público para decretar a perda do poder familiar dos genitores e confirmar o cadastramento dos menores para adoção. 1.1. Nesta sede, o genitor suscita preliminar de cerceamento de defesa e pede a reforma da sentença afirmando melhora de sua situação, tratamento em centro de atenção psicossocial e justificando ausência de visitas por falta de recursos para transporte e não por negligência. 1.2. A genitora, de sua vez, defende o restabelecimento de vínculo com os filhos, porquanto após longo período sem contato com os menores, “compreendeu a importância de manter o contato familiar de forma regular e constante (...), bem como afirma ter superado as questões com sua filha mais velha”. Defende, ainda, embora “não tenha demonstrado possuir residência fixa em Brasília ou inconsistência nas suas declarações acerca dos planos futuros, informou à equipe técnica suas condições de saúde e planos que tinha para residir em Brasília e/ou em Salvador”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em (i) averiguar a regularidade da sentença de decretação da perda do poder familiar dos genitores, assim como (ii) analisar eventual cerceamento de defesa na instrução do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da preliminar de cerceamento de defesa - rejeitada. 3.1. No caso, o núcleo familiar fora acompanhado pelo juízo há mais de 2 (dois) anos, inclusive em processo diverso, no qual determinado o acolhimento institucional dos menores, com a intervenção do Conselho Tutelar de Taguatinga II, relatando não existir possibilidade reintegração familiar e sugerindo a equipe técnica do abrigo a suspensão do poder familiar dos genitores e o imediato cadastramento dos irmãos para adoção. 3.2. Outrossim, restou juntado aos autos Relatório do Conselho Tutelar XIV – Ilhas – Salvador – BA, relatório informativo da instituição de acolhimento, estudo pela equipe técnica da entidade acolhedora, realização de audiência com depoimento de ambos os genitores, inclusive com oitiva de testemunha arrolada pela genitora e consulta a filha adolescente. 3.3. Ademais, a despeito das alegações do genitor, inexiste nos autos qualquer impedimento da parte em pretender a reintegração familiar, sendo instruído os autos com elementos suficientes para apreciar as possibilidades de reintegração dos menores. Assim, descabida a pretensão para determinar a realização de novo estudo técnico da situação atual do genitor ou consulta de familiares paternos capazes de assumir o cuidado com as crianças, tampouco necessidade de oitiva de sua atual companheira. 3.4. Portanto, as provas necessárias foram produzidas regularmente nos autos de origem, inclusive com o apoio da Defensoria Pública, entendendo o magistrado encontrar o feito suficientemente instruído para apreciação do mérito da demanda, inexistindo cerceamento de defesa.
4. O poder familiar é o conjunto de direitos e obrigações exercido em igualdade de condições por ambos os genitores, estando relacionado ao dever de sustento dos filhos, além de assegurar-lhes assistência moral, emocional e educacional, motivo pelo qual “o exercício do poder familiar traz como corolário a responsabilidade civil dos pais dos filhos menores em sua companhia e em sua guarda". 4.1. Não obstante o poder familiar persistir, em regra, de forma ininterrupta, enquanto durar a menoridade, existem situações excepcionais impondo a suspensão ou mesmo o termo antecipado ao poder familiar, nos termos do art. 1.634 e art. 1.638, ambos do CC, assim como no art. 22, da Lei no 8.069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente. 4.2. No caso, conforme relatou o Ministério Público, a família era monitorada em juízo desde 2017 e acompanhada pela rede socioassistencial, considerando o histórico de violência doméstica e condições inadequadas para o desenvolvimento das crianças. Esse acompanhamento culminou em uma primeira demanda judicial, por meio da qual restou determinado o acolhimento institucional dos três irmãos, até possível reintegração familiar ou colocação em família substituta. 4.3. Decorridos mais de 6 (seis) meses desde a permanência dos menores acolhimento institucional, sem possibilidade de sua reintegração familiar, a equipe técnica do abrigo sugeriu a suspensão do poder familiar dos genitores e o imediato cadastramento dos irmãos para adoção, sobrevindo o ajuizamento desta segunda demanda visando a destituição do poder familiar dos genitores. 4.4. Conforme consta, o acolhimento dos menores foi motivado mediante intervenção do Conselho Tutelar de Taguatinga II, o qual identificou uma situação de extrema vulnerabilidade e insegurança das crianças no convívio com o genitor, as quais eram deixadas sozinhas ou sob cuidados de terceiros, sem supervisão adequada, passando o dia inteiro desacompanhadas e perambulando pelas ruas, inclusive à noite. Revelou, ainda, ter a genitora mudado de Brasília-DF para Salvador-BA, deixando os filhos com o genitor, apesar de saber de seu comportamento instável e uso abusivo de substâncias, conforme ressalta o relatório da instituição acolhedora, apontando frequentar as crianças ambientes no lote onde residiam onde havia consumo de álcool e drogas, aumentando sua vulnerabilidade, sendo relatado por uma das menores ter sofrido violência sexual por um terceiro invasor da residência, evento diretamente ligado à falta de proteção parental. 4.5. Ademais, o genitor demonstrou descompromisso com os filhos, visitando-os poucas vezes, apenas 5 (cinco) visitas agendadas em 1 (um) ano e 8 (oito) meses, sendo a maioria solicitada pela equipe técnica ou pelas crianças. Além de não comparecer às visitas marcadas, deixava as crianças esperando sem justificativas e chegou a abandoná-las em uma barbearia durante um passeio, conforme 2o Relatório Técnico-informativo da instituição acolhedora. 4.6. A genitora, de sua vez, manteve uma relação tensa com a adolescente, chegando a culpá-la pela violência sexual sofrida e a proferir ameaças e xingamentos via redes sociais. Esse comportamento levou à concessão de uma medida protetiva em favor da menor. 4.7. Nesse contexto, ambos os genitores apresentaram comportamentos incompatíveis com a responsabilidade parental, incluindo instabilidade emocional, financeira e social. O genitor, com histórico de uso de substâncias e envolvimento em violência doméstica. A genitora, com sua ausência prolongada e atitudes despreocupadas de responsabilidade parental, não demonstrando ambos capacidade de atender às necessidades básicas dos filhos (alimentação, educação, segurança e afeto), revelando necessária a intervenção judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelos dos genitores improvidos.
Tese de julgamento: “Exauridas as diligências de promoção da família, e não havendo demonstração de medidas concretas para que seja revertida a conduta de negligência em proporcionar à infante meios dignos de subsistência, saúde e cuidado, então, inarredável está a necessidade de intervenção do Judiciário, a fim de garantir-lhe os direitos fundamentais.”
_________
Dispositivos relevantes citados: arts. 370 e 371 do CPC; art. 227 da Constituição Federal; arts. 1.634 e 1.638 do Código Civil; arts. 22 e 24 da Lei no 8.069/90 (ECA).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705572-79.2023.8.07.0013, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe: 26/11/2024; TJDFT, APC 0707276-30.2023.8.07.0013, Relator(a): Luís Gustavo B. De Oliveira, 3a Turma Cível, DJe: 03/09/2024; TJDFT, APC 0706275-10.2023.8.07.0013, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe: 05/12/2024.